Tribunal: TJMT
Processo: 1039957-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039957-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), J. P. R. Q. R. K. - CPF: 100.810.011-00 (EMBARGANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), T. R. Q. R. K. - CPF: 100.809.741-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO EMBARGADO - INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se, a despeito da alegação de contradição, o que se constata é que os embargantes pretendem a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

T.R.Q.R.K. e J.P.R.Q.R.K., representados pela genitora IVANOWA RAPOSO QUINTELA
opõem recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 166962160), objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 166470699, proferido no recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, que restou parcialmente provido, à unanimidade, para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Alegam os embargantes que o acórdão recorrido padece de contradição, pois em que pese os julgadores tenham dito que para a aferição do
quantum
do dano moral seria considerado o grau de culpa, a negligência e falta de zelo da companhia aérea, estariam também levando em conta a capacidade econômica das partes, contudo, reduziram o valor arbitrado na sentença.

Asseguram que a decisão não considerou a expressiva capacidade financeira da GOL, detentora de um poder financeiro incomensurável e que obteve no último trimestre um lucro histórico, conforme notícias veiculadas na mídia digital.

Defendem que o valor arbitrado no acórdão recorrido não terá o caráter sancionatório e pedagógico que deveria advir da decisão judicial, assim, pretendem a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para, considerando a elevada capacidade financeira da GOL, retornar o valor da condenação para R$ 7.000,00 para cada um dos embargantes, conforme fixado na sentença.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 168061352, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Isto porque, não obstante insistam os embargantes na tese de que o acórdão apresenta os vícios da omissão e contradição, na verdade, a irresignação se prende ao resultado do julgamento que concluiu pela redução do valor dos danos morais, passando dos R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrados na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos menores.

Com efeito, o acordão recorrido traz expressamente em sua redação que considerou para a redução do
quantum
, que o valor deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao prejuízo, a capacidade econômica das partes, mas, também, e sobretudo, que o valor não incentive a indústria do dano moral ou represente enriquecimento da pessoa lesada.

Assim, inexiste contradição ou omissão na decisão recorrida.

Olvidou-se os recorrentes, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e os embargantes não lograram demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Ademais, conforme decisão do STF por ocasião do julgamento do AI 791292/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas, rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023